Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECURSO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO MAIOR DE SETENTA ANOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Nos termos da Súmula Vinculante no 24, do STF, o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, não é a data dos fatos mas sim a data da constituição definitiva do crédito tributário.
2. Na espécie, entre a data do lançamento definitivo do crédito fiscal e o recebimento da denúncia não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, ainda que diminuído da metade em razão da idade do acusado (maior de setenta anos).
3. Ordem denegada.